Tribunal: TJDFT
Processo: 0715684-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Permanecendo o réu preso durante a instrução processual, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, máxime quando fundada no risco de reiteração delitiva.
2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória.
3. Ordem denegada.